Tribunal: TJMT
Processo: 0005172-36.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005172-36.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Passe livre em transporte]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEILDO NORTON DE ALMEIDA - CPF: 796.551.731-00 (APELADO), MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 488.626.301-15 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 488.626.301-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ESPECIFICA. ILEGITIMIDAE PASSIVA DA AMTU AFASTADA. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. DEFICIENCIA MENTAL. DESLOCAMNTO TRATAMENTO MEDICO. INCAPACIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ATESTADO MÁDICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. GRATUIDADE. MULTA COERCITIVA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE VERBA HONORARIA A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

A AMTU é responsável viabilização do uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que manifesta sua relação subjetiva com o direito suscitado nos autos e, consequente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda cominatória.

2.

Restou demonstrada a situação de invalidez do apelado, sendo desnecessária a realização de perícia médica para atestar o que a própria recorrente atestou mediante declaração de médico psiquiatra da rede municipal (incapacidade), e reconhecer o que já foi reconhecido na forma judicial (ação de interdição).

3.

O benefício de transporte gratuito é direito dos portadores de deficiência, seja física ou mental, consoante entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4.

A multa cominatória deve ser afastada, considerando que o § 1o, do art. 536, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar o cumprimento da obrigação.

5.

A partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida em
Ação Cominatória De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação De Tutela Específica,
movida por ADEILDO NORTON DE ALMEIDA, representado por sua curadora MARIA DAS GRACAS DA SILVA, em desfavor do apelante e ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS,

que determinou a emissão de Passe Livre para transporte gratuito ao requerente, decorrente de deficiência mental reconhecida. (ID Num.3631797)

No recurso, o Município alega que não restou comprovada a invalidez, devendo ser realizada perícia para apurar as condições físicas e psíquicas do requerente, e que a multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser afastada, pois a determinação judicial foi atendida de imediato. (ID Num.3631799)

Ausentes contrarrazões (ID Num.3631801).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID Num.396065, opina pelo não provimento do recurso e retificação parcial da sentença para afastar a condenação de pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública Estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, sabe-se que a ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS é responsável pela viabilização do uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que manifesta sua relação subjetiva com o direito suscitado nos autos e, consequente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda cominatória, ainda que os efeitos financeiros venham a recair somente sobre o Poder Público municipal. Logo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

ADEILDO NORTON DE ALMEIDA (requerente) é portador de doença mental, com incapacidade reconhecida judicialmente na Ação de Interdição no 1016/2000 (Código 21506) em que a genitora, Sra MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, foi nomeada sua curadora (ID Num. 3631630).

Além da ação de interdição, há nos autos Atestado emitido por
Psiquiatra da CIAOS – Adauto Botelho - SUS – Município de Cuiabá
, em 26/02/2008 (ano da propositura da ação), atestando que o apelado tem transtorno mental sob CID G 40 + 31 e necessita de carteira de passe livre com acompanhante (ID Num 3631633).

Desse modo, restou demonstrada a situação de invalidez do apelado, sendo desnecessária a realização de perícia médica para atestar o que a própria recorrente atestou (incapacidade), e reconhecer o que já foi reconhecido na forma judicial (ação de interdição).

O benefício de transporte gratuito é direito dos portadores de deficiência, seja física ou mental, consoante entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL – GRATUIDADE – MTU – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR REJEITADA – CARTEIRA DE PASSE LIVRE – PESSOA PORTADORA DE ENFERMIDADE QUE ACARRETA GRAVE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1- A preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica foi refutada com acerto pelo Magistrado a quo, porquanto o pleito formulado não encontra vedação no ordenamento jurídico, além de que ajuizaram pretensão útil, necessária e adequada consistente no transporte público gratuito aos portadores de necessidade. 2- A Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos - MTU é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos, dentre outras medidas que possibilitam o uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que evidente a sua relação com o direito alegado nos autos e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3- Comprovado nos autos a condição de hipossuficiente, a enfermidade que dificulta gravemente a sua locomoção e a necessidade de realização de tratamento médico periódico pela requerente, deve ser-lhe assegurado o direito de utilizar-se de transporte coletivo de forma gratuita (carteira de passe livre ), prestigiando-se, assim, o direito fundamental à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. 4- Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência”.
(N.U 0008815-31.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL - GRATUIDADE - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM MTU - REJEITADA- MÉRITO - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA CID 10 F20.9) - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - GRATUIDADE DE ACESSO - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DA MTU DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. 2 - A Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos, dentre outras medidas que possibilitam o uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que evidente a sua relação com o direito alegado nos autos e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. Comprovado nos autos à patologia da requerente (Esquizofrenia - CID 10F.20.9), cabível a concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano (carteira de passe livre ), haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial prolongado, e a hipossuficiência da beneficiária do tratamento médico. 4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 5 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal”.
(N.U 0028321-27.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, a negativa da pretensão ofende os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, além da garantia do direito a saúde prevista no artigo 196 da Carta Magna.

Em relação à fixação da multa, assiste razão ao Município, pois, apesar de se admitir a possibilidade, realmente é fato que a execução desta, em casos tais acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Considerando que o § 1o, do art. 536, do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, e embora necessária uma forma de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

Derradeiramente, a partir da Emenda Constitucional n.o 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios.

Diante do exposto, sob os fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
do recurso do Município, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a multa diária
, ficando a critério do julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da tutela específica, e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para a
fastar a condenação ao pagamento de verba honoraria a favor da Defensoria Pública
, ratificando-a, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020